Tribunal: TJDFT
Processo: 0708443-22.2022.8.07.0012
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHO MENOR. PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 1.694, §1o, DO CC. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE. ENCARGO ARBITRADO COM PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Os alimentos são prestações que objetivam atender às necessidades vitais e sociais básicas do necessitado, tais como, saúde, educação, alimentação, vestuário, habitação, lazer, dentre outras.

2. Dispõe o art. 1.694, §1o do CC, que “[o]s alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”.

3. Diante do presente contexto, conclui-se que os alimentos arbitrados na sentença atendem ao binômio necessidade e possibilidade, e resultam em valor razoável ao sustento do filho.

4. Precedentes: Acórdão 1695989, 0710168-04.2021.8.07.0005/APC, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, Data do Julgamento: 26/04/2023, Data da Publicação: 12/05/2023, Sem Página Cadastrada; Acórdão 1696864, 0706626-85.2020.8.07.0013/APC, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, Data do Julgamento: 10/05/2023, Data da Publicação: 18/05/2023, Sem Página Cadastrada; etc.

5. APELAÇÃO DESPROVIDA.